Tribunal: STF
Processo: AI 121806
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECALCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
SOBRE O VALOR DA SEXTA-PARTE, INCIDINDO RECIPROCAMENTE. MATÉRIA
DECIDIDA A LUZ DO DIREITO LOCAL (ART. 92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL). SÚMULA 280. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.